Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0704249-83.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1] que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pelo executado, aqui agravante, bem como o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor exequendo, nos termos da Súmula 345 e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos, ambos do STJ. O juízo de origem anotou que, a despeito do julgamento do REsp 1.495.144/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos no STJ, o acórdão deste Tribunal de Justiça que resolveu a ação coletiva, ora executada individualmente, utilizou para a aplicação da correção monetária e juros de mora os índices do INPC e a TR. Daí que, neste ponto, o juízo originário entendeu rejeitada a impugnação do executado. Lado outro, acolheu a alegação de divergência quanto às informações de plantões de trabalho e fichas financeiras expedidas pela Secretaria de Segurança do DF, determinando, assim, a utilização dos documentos apresentados pelo ente distrital para embasar o pagamento de valores retroativos a título de horas extras ao exequente-agravado, na qualidade de servidor agente de atividade penitenciária. Em suas razões recursais, o agravante diz que o escopo da impugnação à execução interposta restringiu-se tão-somente à discrepância sobre os valores de remuneração constantes nas planilhas juntadas pelo exequente, à mingua de qualquer contraposição aos índices de correção monetária e juros aplicados, cuja matéria fora ventilada apenas pelo agravado em réplica. Logo, defende que a decisão recorrida, em verdade, acolheu a defesa do Distrito Federal em sua integralidade, razão pela qual deveria ser julgada totalmente procedente, não em parte, como ocorreu. Por conseguinte, aduz não recair sobre si parcela da sucumbência, devendo haver aplicação do princípio da causalidade e majoração em 10% dos honorários devidos pelo exequente, na forma do art. 85, caput, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, vez que foi o credor quem deu azo à impugnação, não podendo se beneficiar com o deferimento da verba honorária. Pede liminarmente a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, a inversão e majoração da condenação em honorários advocatícios em favor do executado, afastando a Súmula 345 do STJ. Decido. Inicialmente, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença[2] por excesso à execução, juntamente com planilhas de apuração do total devido. Em réplica[3], o agravado indicou que o Distrito Federal não utilizou o IPCA na confecção dos cálculos e, portanto, em desconformidade ao entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 4357 e do RE 870.947/SE. Nesse cenário, o juízo de origem determinou, a priori, o ajuste das planilhas do agravante ao índice do IPCA e, após chamar o feito a ordem, deferiu em parte a impugnação, como já relatado. Depois, o Distrito Federal opôs embargos declaratórios à decisão recorrida, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo. Desse modo, o presente agravo pretende o reconhecimento do acolhimento integral da impugnação à execução, interposta na origem pelo Distrito Federal, com a consequente modificação da sucumbência, e isto, em razão de a matéria sobre os índices de correção monetária e juros moratórios terem sido tratados apenas pelo exequente. Todavia, conforme se depreende dos autos, nada foi alegado quanto o possível risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelos efeitos imediatos da decisão agravada. Portanto, em sendo a concomitância da probabilidade do direito e o perigo de dano indispensável à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14500612. [2] Id. 14500609. [3] Id. 45856310 no processo de origem de no: 0708174-67.2019.8.07.0018.